Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR AO PARÂMETRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual acolhidos os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal para indeferir o pedido de gratuidade de justiça e fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. A autora havia requerido a gratuidade na petição inicial, mas o pedido foi analisado somente na decisão pela qual acolhidos os embargos, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência. Nesta sede, a apelante instruiu o processo com documentos demonstrando sua condição financeira, incluindo extratos bancários, contas de consumo e comprovante de CPF regular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade de justiça deve ser precedido de intimação para comprovação dos requisitos legais; (ii) caso positivo, definir se a autora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e, por conseguinte, definir suspensão da condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento do pedido de gratuidade sem oportunizar à parte a comprovação dos requisitos legais para concessão da gratuidade constitui contrariedade ao disposto no art. 99, §9o do CPC,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido para deferir à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça e para suspender a exigibilidade das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento da gratuidade de justiça deve ser precedido de intimação para comprovação dos requisitos legais. 2. A hipossuficiência econômico-financeira pode ser comprovada por documentos que demonstrem renda mensal inferior ao parâmetro estipulado pela Defensoria Pública.